Tribunal: STJ
Processo: 0240634-60.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 926469 - SC (2024/0240634-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: EDUARDO ZIMMERMANN (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO DOS SANTOS BIGATON - SC030748
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
RECURSO
UTILIZADO
PARA
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra
acórdão da Sexta Turma que manteve decisão que reconheceu a ilicitude de
provas obtidas em diligências policiais realizadas em estabelecimento
comercial, sem comprovação de consentimento válido e sem fundadas razões.
2. Embargante aduz a ocorrência de omissão com relação ao art. 5o,
, XI,
caput
art. 6o,
, e art. 144,
, V e § 5o, todos da Constituição Federal.
caput
caput
Sustenta a existência de fundada suspeita para a busca realizada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há vício a ser sanado
via embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo
Penal, destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos no julgado,
inexistentes no caso concreto.
5. O recurso foi utilizado como meio de inconformismo para rediscutir
matéria já apreciada e decidida, o que não corresponde à finalidade dos
embargos de declaração.
6. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se explicitamente
sobre dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, conforme
entendimento consolidado.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51234273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 0031e159-1604-4979-b927-260b7dd54c60

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art.
619 do Código de Processo Penal.
2. Não compete ao STJ manifestar-se sobre dispositivos constitucionais para
fins de prequestionamento.
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.101.569
Jurisprudência relevante citada:
/PA, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.04.2024; STJ, EDcl no
AgRg nos EREsp 1.488.618/RS, Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j.
14.10.2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51234273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 0031e159-1604-4979-b927-260b7dd54c60

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 926469 - SC (2024/0240634-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: EDUARDO ZIMMERMANN (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO DOS SANTOS BIGATON - SC030748
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
RECURSO
UTILIZADO
PARA
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra
acórdão da Sexta Turma que manteve decisão que reconheceu a ilicitude de
provas obtidas em diligências policiais realizadas em estabelecimento
comercial, sem comprovação de consentimento válido e sem fundadas razões.
2. Embargante aduz a ocorrência de omissão com relação ao art. 5o,
, XI,
caput
art. 6o,
, e art. 144,
, V e § 5o, todos da Constituição Federal.
caput
caput
Sustenta a existência de fundada suspeita para a busca realizada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há vício a ser sanado
via embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo
Penal, destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos no julgado,
inexistentes no caso concreto.
Documento eletrônico VDA51234307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: ef01c27b-b43f-4cbc-a63e-11d7a0598066

5. O recurso foi utilizado como meio de inconformismo para rediscutir
matéria já apreciada e decidida, o que não corresponde à finalidade dos
embargos de declaração.
6. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se explicitamente
sobre dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, conforme
entendimento consolidado.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art.
619 do Código de Processo Penal.
2. Não compete ao STJ manifestar-se sobre dispositivos constitucionais para
fins de prequestionamento.
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.101.569
Jurisprudência relevante citada:
/PA, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.04.2024; STJ, EDcl no
AgRg nos EREsp 1.488.618/RS, Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j.
14.10.2015.
RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opôs embargos de declaração contra
acórdão desta Sexta Turma assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO
EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão monocrática que concedeu ordem de
, reconhecendo a
habeas corpus
invalidade das diligências policiais e a ilicitude das provas obtidas, resultando
na absolvição do paciente por falta de provas da materialidade do delito de
tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51234307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: ef01c27b-b43f-4cbc-a63e-11d7a0598066

2. A discussão consiste em saber se o ingresso de policiais em
estabelecimento comercial, sem autorização expressa, configura violação da
inviolabilidade de domicílio e se as provas obtidas em decorrência dessa
diligência são ilícitas.
3. Outro ponto refere-se à validade do consentimento para o ingresso dos
policiais e se a situação configurava estado de flagrância que justificasse a
exceção à inviolabilidade de domicílio.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática considerou que não houve comprovação de
consentimento válido para o ingresso dos policiais no estabelecimento, sendo
as versões apresentadas divergentes e sem registro adequado.
5. A busca pessoal e no estabelecimento não atendeu aos requisitos de
fundada suspeita e referibilidade, conforme jurisprudência do STJ, tornando
as provas obtidas ilícitas.
6. A jurisprudência do STJ e do STF exige fundadas razões para ingresso em
domicílio, o que não foi demonstrado no caso concreto, invalidando as provas
obtidas e suas derivadas.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. O ingresso em compartimento profissional, fechado
Tese de julgamento:
ao acesso ao público, sem autorização expressa e sem fundadas razões, viola
o direito da inviolabilidade de domicílio. 2. Provas obtidas em diligências
irregulares são ilícitas e suas derivadas também são nulas.
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC 598.051/SP, Min. Rogerio Schietti,
Jurisprudência relevante citada:
j.
.
2/3/2021

Em síntese, aduz a ocorrência de omissão com relação ao art. 5o,
, XI,
caput
art. 6o,
, e art. 144,
, V e § 5o, todos da Constituição Federal. Sustenta a
caput
caput
existência de fundada suspeita para a busca realizada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos
de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou ambiguidade existentes no julgado embargado, vícios inexistentes na
hipótese.
Vê-se que os presentes embargos de declaração revelam mero inconformismo
da parte embargante, tendo sido opostos com o manifesto propósito de promover a
rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que evidentemente não
corresponde à finalidade desse recurso.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51234307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: ef01c27b-b43f-4cbc-a63e-11d7a0598066

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MERA
IRRESIGNAÇÃO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo
declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no art.
619 do Código de Processo Penal no acórdão combatido e são inadmissíveis
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.
(...) 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.101.569/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
23/4/2024
30/4/2024

Quanto ao pretendido prequestionamento, cabe lembrar o entendimento da
Terceira Seção de que [n]ão compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre
(EDcl no AgRg
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento
nos EREsp n. 1.488.618/RS, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
14/10/2015
27/10/2015
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.
Documento eletrônico VDA51234307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: ef01c27b-b43f-4cbc-a63e-11d7a0598066

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0240634-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 926.469 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005489520188240019 00015223520188240019 09000238820188240019
15223520188240019 5489520188240019 9000238820188240019
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GUSTAVO DOS SANTOS BIGATON
ADVOGADO
: GUSTAVO DOS SANTOS BIGATON - SC030748
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EDUARDO ZIMMERMANN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: EDUARDO ZIMMERMANN (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO DOS SANTOS BIGATON - SC030748
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224555190804=221065@
2024/0240634-8 - HC 926469 Petição : 2025/0084239-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51209605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:20:59
Código de Controle do Documento: 7B9D16C8-3D3B-4CFC-9B9C-7A50D1279C2B